Tribunal: STF
Processo: AP 1121
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-23
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu PAULO AUGUSTO BUFARAH requereu: (a) seja oficiado a Policia Civil e o IML para que junte aos autos da presente ação penal, o exame de corpo de delito do Acusado realizado na data da sua prisão em 08/01/2023, bem como todas as fotografias do presente laudo; (b) as imagens e vídeos do interior dos prédios públicos STF, PALACIO DO PLANALTO E CONGRESSO NACIONAL de 08/01/2023, onde seja possível visualizar o Acusado; (c) o relatório da Policia Federal com conteúdo relativo aos dados extraídos do aparelho de celular do Acusado; e (d) a juntada dos laudos da análise dos objetos apreendidos com os demais acusados no momento da Prisão do Denunciado e laudo das digitais colhidas nas viaturas danificadas e incendiadas da Polícia Legislativa em 08/01/2023 (eDoc. 83).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para pedidos relativos a terceiros.



    O acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 77), de modo que o pedido está prejudicado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos de diligências formulado pelo réu.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE à Polícia Civil do Distrito Federal para que encaminhe aos autos o exame de corpo de delito de PAULO AUGUSTO BUFARAH (CPF 140.536.728-80), no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente